Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1 - O cumprimento de decisão liminar não implica na perda superveniente do interesse de agir, posto que ainda remanesce a necessidade de pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário, tanto no que se refere à demanda principal como em relação ao presente Agravo de Instrumento. 1.1 - Em sendo assim, rejeita-se, como preliminar, a tese de perda do objeto do presente recurso.

2 - Independentemente dos motivos que levaram a genitora do agravada a optar por decidir inserir seu descendente em instituição de ensino fundamental da rede pública distrital, ainda assim, tem o Estado o dever de cumprir o que é constitucionalmente garantido àquele, qual seja a devida prestação educacional

3 - Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não o escusa de tal dever, devendo, pois, o ente estatal, efetivá-lo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

4 – Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.

5 - Agravo de instrumento conhecido e provido.